Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. A PEDIDO DA FRANQUEADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A NÃO CONCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ROYALTIES E FUNDO DE MARKENTING INADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ABERTO. POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela Ré Reconvinte em face de sentença proferida nos autos da ação de anulação de ato jurídico que julgou parcialmente procedentes os pedidos da lide principal para rescindir o contrato firmado entre as partes e para condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores pagos pela autora a título de taxa de publicidade, que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde os desembolsos e acrescido de juros de mora, à taxa legal (taxa referencial Selic, deduzido o IPCA), a partir da citação, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a culpa da Franqueadora Ré pela rescisão do contrato de franquia empresarial, bem como o cabimento de: a) multa por rescisão antecipada do contrato de franquia; b) multa por violação à cláusula de não concorrência; c) Royalties e fundo de marketing inadimplidos enquanto eram franqueados da Rede Modulador, bem como pelos tratamentos prestados aos clientes transferidos para a nova clínica da Autora para continuarem o tratamento com os protocolos da Franqueadora Ré ; d) aluguéis inadimplidos referentes a agosto de 2023.
III. Razões de decidir
3. Analisando as obrigações de suporte da Franqueadora, constata-se que o seu compromisso é de divulgação da Franquia e do negócio CLÍNICA MODULA DOR, destacando caber a própria parte Franqueada a divulgação da unidade franqueada, no seu território de atuação. Portanto, não foi estabelecido pelo contrato de franquia a obrigação da Franqueadora de realizar a divulgação específica da unidade fraqueada, mas tão somente da franquia e do negócio CLÍNICA MODULA DOR, não havendo inadimplemento da Ré por falta de marketing em favor da unidade franqueada. Ademais, o marketing voltado à marca restou comprovado, devendo ser afastada a obrigação de restituição da taxa de publicidade.
3.1. Não se verifica, ainda, o inadimplemento contratual pela falta de suporte para o levantamento do faturamento da unidade Franqueada, sobretudo porque o contrato de franquia não estabeleceu a obrigação da Franqueadora de levantar o faturamento das suas unidades Franqueadas. Não há, portanto, inadimplemento da Franqueadora Ré no que tange às suas obrigações contratuais que incidam em rescisão contratual por sua culpa exclusiva ou em concorrência com a Franqueada Autora.
3.2. A comunicação da rescisão e fechamento do estabelecimento comercial pela Franqueada Autora foi enviada a Franqueadora Ré em 29/07/2023. Desse modo, a rescisão contratual deverá ser considerada como rescisão antecipada a pedido da Franqueada, incidindo a multa por rescisão antecipada do Contrato de Franquia, prevista na Cláusula 60 do instrumento contratual.
3.3. Após a rescisão do contrato de franquia, descabe o pagamento de Royalties e fundo de marketing. Ademais disso, a Franqueadora Ré/Reconvinte não indicou especificamente quais valores foram inadimplidos, não assistindo justificativa para a condenação da Franqueada Autora ao pagamento de parcelas que não foram discriminadas.
3.4. A cláusula de não concorrência não é absoluta, pois é inviável a suspensão do exercício profissional da autora, que já possuía a formação de médica neurologista previamente ao contrato de franquia e que pode permanecer atendendo os pacientes por escolha destes, inclusive com os métodos de botox, bloqueio de nervos e agulhamento seco, pois são técnicas difundidas e não houve comprovação de aperfeiçoamento ou particularidade intrínseca à Clínica Modula Dor, não podendo ser considerados uma exclusividade do know how da Rede Modula Dor. Assim, não deve ser reconhecida a violação a cláusula de não concorrência, de modo que não incidirá a multa prevista no contrato de franquia.
3.5. Considerando que a saída da Franqueada Autora/Reconvinda da sala comercial em 29/07/2023, o aluguel e os encargos locatícios vencidos e não pagos referentes ao mês de agosto de 2023 devem ser quitados pela Franqueadora Ré/Reconvinte, responsável pelo contrato de locação.
3.6. Sentença parcialmente provida para, reformando a sentença, declarar a rescisão antecipada do contrato de franquia a pedido da Franqueada Autora a partir de 29/07/2023, incidindo sobre a parte Autora/Reconvinda a condenação ao pagamento da multa de rescisão antecipada estabelecida na Cláusula 60 do contrato de franquia, bem como para afastar a obrigação de ressarcimento da taxa de publicidade pela Ré/Reconvinte. Julgou-se improcedentes os pedidos iniciais da Autora/Reconvinda e julgou-se parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais da Reconvinte/Ré para condenar a Reconvinda/Autora ao pagamento de multa de rescisão antecipada estabelecida na Cláusula 60 do contrato de franquia.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: [1] "Não se verificando o inadimplemento das obrigações contratualmente estabelecidas para a Franqueadora em contrato de franquia, não há rescisão por culpa recíproca das partes. Ausente a culpa da Franqueadora, entende-se que a rescisão a pedido da Franqueada ocorre de modo antecipado, fazendo incidir as penalidades previstas pelo contrato de franquia." / [2] "São devidos royalties durante o contrato de franquia, não havendo razão para sua cobrança após a rescisão contratual." / [3] "Não incide a cláusula de não concorrência para impedir o exercício da profissão médica para o tratamento de cefaleia, sobretudo porque as técnicas utilizadas são amplamente difundidas e não são exclusividade da franquia." / [4] "É indevida a cobrança de aluguel da loja comercial de responsabilidade da Franqueadora após a rescisão contratual comunicada pela Franqueada."